Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-78.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006494-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMINDO LEOCADIO ROSA - CPF: 156.786.441-49 (APELANTE), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidor idoso contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira. O apelante sustenta não ter ciência de que contratava cartão de crédito consignado com RMC, acreditando tratar-se de empréstimo consignado convencional. Requer nulidade do contrato ou sua conversão, revisão das taxas de juros, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (
iii
) determinar se a taxa de juros praticada deve ser limitada à média de mercado aplicável a empréstimos consignados; (
iv
) verificar se há direito à restituição em dobro ou simples dos valores pagos a maior e se há configuração de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dever de informação, especialmente em contratos bancários com consumidores idosos e vulneráveis, impõe clareza e transparência quanto à modalidade contratual, encargos, riscos e consequências da contratação.

A ausência de indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado, somada à inexistência de assinatura válida na cédula apresentada e à insuficiência de informações no contrato fonado, compromete a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor, configurando vício de consentimento.

A operacionalização da contratação, com liberação direta de valores na conta do consumidor e desconto em folha, aproxima-se substancialmente de empréstimo
consignado, autorizando a conversão da modalidade contratual para preservar a função social do contrato e restabelecer o equilíbrio entre as partes.

A taxa de juros praticada (10,05% a.m.) mostra-se desproporcional em relação à taxa média de mercado para empréstimos consignados a servidores públicos (1,84% a.m.), justificando a limitação à taxa média do Banco Central para operações dessa natureza.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não ficou comprovada má-fé da instituição financeira, a qual atuou amparada em contrato formalmente válido.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de abuso grave ou fraude, não configura dano moral indenizável, restringindo-se a repercussão da conduta ao âmbito patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e ostensivas sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC deve ser convertido em empréstimo consignado comum, preservando-se o núcleo do negócio jurídico.

Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018, DJe 19.04.2018; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006494-78.2025.8.11.0041

APELANTE: CARMINDO LEOCADIO ROSA

APELADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por CARMINDO LEOCADIO ROSA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisão de
contrato
, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

S
ustenta que o contrato assinado não possui as informações da modalidade contratual, operação, saque, cartão de crédito, taxa de juros e esclarecimentos quanto à modalidade de pagamento, apenas informações genéricas que o levaram a acreditar que estava contratando empréstimo consignado.

Afirma que
a Cédula
, apresentada em contestação pelo réu, não é de conhecimento do autor e não está assinada, havendo apenas menção à sua assinatura, não se sabendo quando foi emitida, não havendo registros eletrônicos da data e horário, e, o mais importante, não há prova do consentimento do apelante.

Pondera
que a apelada não respeitou o direito à informação do consumidor idoso e deixou de cumprir com o seu dever de transparência ao ofertar ao consumidor aposentado termo onde não expõe com clareza a modalidade contratual.

Argui que a insuficiência de informações torna o negócio nulo de pleno direito, comportando conversão substancial em empréstimo pessoal consignado para servidores públicos, que é tutelado por normas mais protetivas ao superendividamento.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
,
id
305853370
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante, bem como na eventual abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira apelada.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação do apelante de que não tinha conhecimento de que estava contratando um cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes apresenta características peculiares que merecem detida análise.

O apelante sustenta que o documento por ele assinado não contém informações claras sobre a modalidade contratual, enquanto a instituição financeira apelada apresentou Cédula de Crédito Bancário n. 3001409717 e gravação de contrato fonado para comprovar a regularidade da contratação.

O dever de informação constitui um dos pilares fundamentais das relações de consumo, especialmente no âmbito dos contratos bancários, que, por sua natureza técnica e complexa, exigem maior transparência por parte das instituições financeiras.

Este dever encontra-se intrinsecamente relacionado ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes contratantes comportamentos pautados pela lealdade, probidade e cooperação mútua.

No caso em análise, observa-se que o documento efetivamente assinado pelo apelante não apresenta de forma clara e ostensiva informações essenciais sobre a modalidade contratual, como a indicação expressa de que se tratava de cartão de crédito consignado, as taxas de juros aplicáveis, a forma de pagamento e as consequências do pagamento mínimo da fatura.

Por outro lado, a Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira apelada contém informações mais detalhadas sobre a operação, incluindo a indicação de "Cartão Saque Limite" como tipo de operação. Contudo, como bem apontado pelo apelante, este documento não possui assinatura válida, constando apenas menção à assinatura eletrônica, sem comprovação de sua autenticidade e integridade.

Quanto ao contrato fonado
,
verifica-se que se trata de gravação telefônica na qual não são fornecidas informações claras e precisas sobre as características essenciais da
operação, como taxas de juros, forma de pagamento e consequências do pagamento mínimo da fatura.

Nesse contexto, considerando a vulnerabilidade do consumidor, especialmente tratando-se de pessoa idosa e aposentada, e a complexidade das operações financeiras, impõe-se à instituição financeira o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre o produto oferecido, suas características, riscos e consequências.

A ausência de informações claras e precisas sobre a modalidade contratual, especialmente quando se trata de produto financeiro complexo como o cartão de crédito consignado, configura violação ao dever de informação e ao princípio da transparência, comprometendo a manifestação de vontade livre e consciente do consumidor.

Ademais, a operacionalização do contrato, com a transferência direta de valores à conta do consumidor, assemelha-se à de um empréstimo consignado comum, reforçando a confusão gerada no consumidor quanto à natureza da operação contratada.

No que tange à alegação de abusividade da taxa de juros, o apelante sustenta que a taxa praticada pela instituição financeira apelada (10,05% ao mês) está muito acima da taxa média de mercado para empréstimos consignados para servidores públicos (1,84% ao mês).

A sentença recorrida afastou a alegação de abusividade sob o fundamento de que, tratando-se de cartão de crédito consignado, a taxa de juros praticada deve ser comparada com a taxa média de mercado para esta modalidade específica, e não para empréstimos consignados.

Contudo, considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de informações claras e precisas sobre a modalidade contratual e a forma de operacionalização do contrato, que se assemelha à de um empréstimo consignado comum, afigura-se razoável a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados para servidores públicos.

A disparidade entre a taxa praticada (10,05% ao mês) e a taxa média de mercado para empréstimos consignados para servidores públicos (1,84% ao mês) é significativa e não encontra justificativa plausível nas circunstâncias do caso concreto, configurando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

Diante das peculiaridades do caso concreto, especialmente a ausência de informações claras e precisas sobre a modalidade contratual, a forma de operacionalização do contrato, que se assemelha à de um empréstimo consignado comum, e a disparidade entre a taxa praticada e a taxa média de mercado para empréstimos
consignados para servidores públicos, afigura-se razoável a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

Esta solução atende aos princípios da função social do contrato e da conservação dos negócios jurídicos, preservando o núcleo essencial da avença (mútuo financeiro com pagamento mediante consignação em folha) e ajustando as condições contratuais para restabelecer o equilíbrio entre as partes.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita
a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entendo
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização
dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025